Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-80.2022.8.11.0109
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000971-80.2022.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SINDICATO CONTRA MUNICÍPIO. DISTRIBUIDA NA JUSTIÇA COMUM. VARA ÚNICA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA INFERIR A 60 SALARIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 255960171, na reclamação nº
1000971-80.2022.8.11.0109
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que reconheceu a incompetência e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- remessa indevida ao juizado especial; processo distribuído na justiça comum.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei 12.153/09, apenas pessoas físicas e microempresas ou empresas de pequeno porte podem figurar como autores em ações ajuizadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, excluindo-se, portanto, os sindicatos do rol de legitimados ativos.

O Juízo da Vara Única, ao reconhecer a incompetência para processar a ação em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, determinou sua remessa ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No entanto, referida remessa foi equivocada, visto que sindicatos não possuem legitimidade para demandar nesses juizados.

- da necessidade de remessa ao juízo competente.

Ao receber a ação, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública corretamente reconheceu sua incompetência. Todavia, ao extinguir o processo sem determinar a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública competente, violou o disposto no art. 64, §3º, do CPC, o qual estabelece que, uma vez reconhecida a incompetência absoluta, deve-se encaminhar o processo ao juízo competente, evitando prejuízos processuais às partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA. SINDICATO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPOSITURA PERANTE VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. CPC, ART. 485,IV. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 5º- I DA LEI N. 12.153/09. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/09, podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas e as micro- empresas e empresas de pequeno porte. 2. A ação proposta por sindicato contra município, ainda que tenha valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, deve ser processada na Vara da Fazenda Públi- ca, pois os sindicatos não integram o rol taxativos de legitimados. 3. É nula a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública que, reconhecendo a competência do Juizado Fazendário, extingue o processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento. 4. De acordo com o art. 64 do CPC, reconhecida a incompetência, de ofício ou mediante provocação, os autos devem se remetidos ao juízo competente, de for- ma a possibilitar que se suscite conflito de competência. (TJRR - Primeira Turma Cível -0805162-04.2017.8.23.0010 – Rel. MOZARILDO CAVALCANTI – j. 16/09/2019 – DJE 17/09/2019)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - VARA DE FAZENDA PÚBLICA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SINDICATO - ILEGITIMIDADE ATIVA. A Lei nº 12.153/2009 deve ser interpretada restritivamente, por se tratar de norma que estabelece critérios excepcionais de fixação de competência, pelo que somente as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte podem postular no Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes. (TJMG - 19ª Câmara Cível – 11297669120198130000 – Rel. Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga – j. 17/10/2019 – DJE 24/10/2019)

Portanto, faz-se necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que promova a remessa do feito à Vara Única competente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, desconstituindo a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para a análise de suscitação de conflito de competência ou remessa ao juízo de origem, conforme distribuição primária.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025